Tribunal: TJBA
Processo: 8013682-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013682-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MATOS Advogado(s): ALESSANDRA ALVES AMARAL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUMENTO DE MENSALIDADE. PLANO DE AUTOGESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender aumento em mensalidade de plano de saúde. 2. A parte agravante alegou abusividade no reajuste e requereu a antecipação dos efeitos da tutela. 3. O plano de saúde é de autogestão, não submetido ao Código de Defesa do Consumidor. 4. Documentos apresentados (contrato e extrato bancário) foram considerados incompletos e insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em face de reajuste de plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 7. A antecipação de tutela, por realizar o direito material, demanda prova inequívoca e demonstração objetiva dos fatos alegados. 8. O perigo de dano deve estar ancorado em elementos concretos e não pode se basear em alegações subjetivas. 9. A ausência de prova robusta e a incompletude dos documentos apresentados impedem o reconhecimento da probabilidade do direito. 10. O plano de saúde de autogestão não se submete ao CDC, conforme Súmula nº 608 do STJ. 11. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não comporta reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e demonstração objetiva do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação subjetiva da parte; b) Planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8013682-94.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA DE LOURDES MATOS e, como parte agravada, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça